Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007679-05.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIANO BORGES DE FARIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal (ID no 17401074) interposta por MARIANO BORGES DE FARIA contra a sentença (ID no 17926360) proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal com violência doméstica). A Defesa apresentou as suas razões no 2o grau de jurisdição, conforme o art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID no 18244347). A Secretaria da 2a Turma Criminal certificou a remessa do feito à Promotoria de Justiça que oficia ante o Juízo de primeiro grau no dia 31 de julho de 2020. Contudo, no dia 5 de agosto de 2020 autos vieram a mim conclusos, sem certidão quanto às contrarrazões do Parquet e sem mesmo a remessa à Procuradoria de Justiça para apresentação de seu parecer. Ante o exposto, determino à Secretaria que intime pessoalmente o Ministério Público, que oficia no primeiro grau, para apresentar as suas contrarrazões à apelação do acusado. Após, à Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto a admissibilidade e o provimento do recurso interposto. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 15:53:48. ROBSON BARBOSA Desembargador